Tribunal: TJDFT
Processo: 0009941-53.2010.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0009941-53.2010.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARIO MACHADO DOS ANJOS DESPACHO Trata-se de ação de conhecimento pelo procedimento comum, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, proposta por Mario Machado dos Anjos contra o Distrito Federal, na qual requereu a anulação do ato administrativo que o eliminou do concurso público para o cargo de soldado da polícia militar do Distrito Federal. A sentença julgou procedente o pedido “para declarar nulo o ato administrativo responsável pela eliminação do autor, devendo ele, caso aprovado em todas as fases do concurso, e, diante da aprovação no curso de formação profissional, ser definitivamente investido no cargo de soldado da polícia militar do Distrito Federal, observada a primeira classe.” (id. 12311459). O Distrito Federal apelou dessa decisão (id. 12311461). O acórdão proferido pela 1a Turma Cível deste Tribunal deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Distrito Federal, “para reformar a sentença e declarar válido o ato administrativo que concluiu pela reprovação do Apelado no teste físico de barra fixa.” (id. 12311469). Colaciono a ementa do acórdão: ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NÃO RECOMENDAÇÃO DO CANDIDATO NA AVALIAÇÃO DE TESTE FÍSICO - BARRA FIXA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE CARACTERES NO RECURSO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Inexiste ilegalidade no procedimento administrativo tendente a regulamentar o modo e o limite de caracteres para a apresentação de recurso contra o resultado do teste físico - "Barra Fixa", com o fito de disciplinar e otimizar a correção do grande número de recursos apresentados. 2. O Poder Judiciário somente pode interferir nas atribuições da banca examinadora de concurso quando constatada hipótese de ilegalidade de atos da administração. 3. No caso, a reprovação do candidato na prova de aptidão física – "Barra Fixa", utilizou-se de critérios objetivos de avaliação, de forma que não demonstrada a ofensa aos ditames legais, uma vez que o teste foi realizado por profissionais treinados para essa finalidade e de acordo com as regras estabelecidas no edital. 4. Deu-se provimento ao apelo e ao reexame necessário. O autor interpôs recurso especial (id. 12311474) e recurso extraordinário (id. 12311477) no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal, respectivamente. O Superior Tribunal de Justiça acolheu os embargos de declaração opostos pelo autor no recurso especial “para, reformando o acórdão embargado, dar-se provimento ao recurso especial de Mário Machado dos Anjos para anular o acórdão proferido em embargos de declaração e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que aprecie a matéria articulada nos aclaratórios, como entender de direito.” (id. 12311491) Destaco a ementa do acórdão: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA DIANTE DA AUSÊNCIA DE CONVOCAÇÃO PARA O SEGUNDO TESTE FÍSICO, COMO OCORREU COM OS DEMAIS CANDIDATOS, NÃO APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO PARTICULAR ACOLHIDOS PARA, REFORMANDO O ACÓRDÃO EMBARGADO, DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. O art. 1.022 do Código Fux é bastante específico ao prescrever as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração; trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, restrito a situações em que patente a existência de obscuridade, contradição ou omissão no julgado. No caso, merecem acolhimento as alegações do Embargante. 2. Da análise dos autos, verifica-se que a omissão apontada pelo recorrente desde a origem, qual seja, de que houve malferimento ao princípio da isonomia, já que, ao contrário do que ocorreu com os outros candidatos, ele jamais foi convocado para realizar o segundo exame físico, não foi realmente analisada pela Corte local. Dest'arte, merece prosperar o presente Recurso Especial por violação do art. 1.022 do Código Fux. 3. Embargos de Declaração acolhidos, para, reformando o acórdão embargado, dar-se provimento ao Recurso Especial de MÁRIO MACHADO DOS ANJOS para anular o acórdão proferido em Embargos de Declaração e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que aprecie a matéria articulada nos Aclaratórios, como entender de direito. O art. 10 do Código de Processo Civil dispõe que: “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.” Intime-se o Distrito Federal para que se manifeste, caso queira, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sobre a tese a ser julgada por esta 1a Turma Cível, nos termos delineados no acórdão do Superior Tribunal de Justiça. Brasília, 12 de junho de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator